Tribunal: CARF
Processo: 10166.734889/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.734889/2019-10
RESOLUÇÃO
1001-000.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em realização de diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
A DRF de Maringá- PR lavrou em face da Contribuinte os Autos de Infração- IRPJ
(Despesas não Comprovadas), CSLL (Custos/Despesas Operacionais/ Encargos não Comprovados) e
IRRF (Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamentos Sem Causa ou de Operação não Comprovada)
no dia 24/setembro/2019.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.734889/2019-10
2
No dia 26/setembro/2019 a DRF de Maringá- PR confeccionou o Termo de
Verificação Fiscal em face da Contribuinte, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 844/869):
“TERMO DE VERIFICACÃO FISCAL (TVF)
(...)
C O N T E X T O
1. INTRODUÇÃO
No exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF em
epígrafe, com amparo nos artigos 835, 836, 839, 841, 844, 845, 904, 905, 911,
926, 927, 928, 932 e 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99) e artigos 897, 898, 900, 902, 908,
909, 949, 950, 956, 970, 971, 972, 978 e 998 do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018), lavra-se o
presente TVF para registrar a constatação das infrações tributárias que motivaram
a lavratura dos respectivos Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda
Retido na Fonte(IRRF).
2. CONTEXTO
O presente procedimento decorre da apuração de diversos indícios de
irregularidades relacionados a MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, CPF (...),
doravante denominado MILTON LYRA, e às suas empresas.
MILTON LYRA foi alvo de condução coercitiva e buscas e apreensões da 35a fase
da Operação Lava Jato, em 2016. A Operação Omerta, nome da 35a fase,
identificou relações de MILTON LYRA com recebedores de propinas da Odebrecht,
identificados nas planilhas do Setor de Operações Estruturas da empreiteira – o
“departamento da propina”. Veja o trecho da petição do Ministério Público
Federal nos autos do processo no 5043559-60-2016.4.04.7000 que tramita na 13a
Vara Federal de Curitiba/PR (fls. 248 a 306):
(...)
Constitui também objeto deste procedimento de fiscalização, os pagamentos
efetuados à CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ
08.169.430/0001-43, doravante denominada CALAZANS DE FREITAS.
FLÁVIO CALAZANS DE FREITAS – CPF No (...), procurador da CALAZANS DE FREITAS
& ADVOGADOS ASSOCIADOS firmou ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA com
o Ministério Público Federal, homologado pela Justiça Federal, nos autos no
5011945-32.2019.4.04.7000 – 13a Vara Federal de Curitiba/PR e foi
compartilhado com a RFB, conforme despacho de fls. 818 a 821.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.734889/2019-10
3
Em seus Termos de Colaboração no 01 e 02, FLÁVIO CALAZANS afirmou que foram
feitas aproximadamente uma centena de operações com diversas empresas para
gerar dinheiro para Victor Colaviti e Rodrigo Brito, através de contratos simulados.
(...)
No caso específico, a INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE
BRASÍLIA S/A, doravante denominado INFRAMERICA, efetuou pagamentos a
CREDPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA – CNPJ 07.011.459/0001-
30, doravante denominado CREDPAG, que é uma das diversas empresas de
MILTON LYRA, usada na prestação de serviços fictícios e na lavagem de dinheiro e
também a CALAZANS DE FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ
08.169.430/0001-43, doravante denominado CALAZANS DE FREITAS, que segundo
constam nas Colaborações Premiadas de FLÁVIO CALAZANS DE FREITAS e NELSON
MELLO, eram utilizadas para receber recursos através de contratos simulados.
E o objetivo deste procedimento fiscal é averiguar a efetiva entrega de serviços
por empresas usadas para camuflar vantagens indevidas supostamente
repassadas para políticos e funcionários de empresas públicas.
3. SUJEITO PASSIVO
A pessoa jurídica fiscalizada, doravante denominada INFRAMERICA é uma
sociedade anônima fechada, sob a denominação social de INFRAMERICA
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, inscrita no CNPJ sob o no
15.559.082/0001-86, e explora a atividade de Operação dos aeroportos e campos
de aterrissagem (CNAE-Fiscal 5240-1-01).
(...)
5. DAS INFRAÇÕES APURADAS
5.1. DOS FATOS
Conforme comprovantes bancários e notas fiscais/recibos apresentados, a
INFRAMERICA efetuou os seguintes pagamentos para a CALAZANS DE FREITAS e
CREDPAG:
(...)
Mas conforme declarado em sua colaboração premiada, tratam-se de operações
simuladas, ou seja, sem a prestação de serviços, utilizando a empresa CALAZANS
DE FREITAS apenas para o recebimento e repasse de recursos, provavelmente
para MILTON LYRA, através de Victor Colavitti e Rodrigo Brito.
E conforme citado na Delação Premiada de NELSON MELLO, os valores seriam
repassados aos amigos do MILTON LYRA, que seriam os Senadores.
5.2. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
5.2.1. PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.734889/2019-10
4
Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, a INFRAMERICA efetuou
pagamentos para CALAZANS DE FREITAS e CREDPAG, no valor total de R$
800.000,00 (oitocentos mil Reais):
(...)
5.3. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA e reflexo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
5.3.1. DESPESAS NÃO COMPROVADOS Conforme respostas de 08/01/2019 (fls.
58) e 16/05/2019 (fls. 93), a INFRAMERICA lançou os valores pagos para a
CREDPAG e CALAZANS DE FREITAS, como despesa:
(...)
Como se vê, a legislação impôs condições para se admitir custos/despesas como
dedutíveis, quais sejam: que sejam incorridas, necessárias e que sejam usuais e
normais.
Conforme já explanado nos tópicos anteriores, os valores pagos a CALAZANS DE
FREITAS não podem ser considerados como despesas dedutíveis, pois, a
INFRAMERICA não logrou êxito em demostrar de forma cabal que os pagamentos
se referem aos alegados serviços prestados A Colaboração Premiada de FLAVIO
CALAZANS vem a corroborar que de fato não houve a prestação dos serviços,
ocorrendo apenas o dispêndio.
Portanto, as despesas, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
referentes aos pagamentos para CALAZANS DE FREITAS foram considerados
indedutíveis e adicionados ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL.
Conforme ECF transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em
12/11/2018 (Hash E505B172EC63C0B04268ED8BA9DE41ADD49A0E33-0) (fl. 826),
a INFRAMERICA apurou no ano calendário 2014, um prejuízo fiscal no caso do IRPJ
e da base de cálculo negativa da CSLL, no valor de R$ 297.543.508,57.
Portanto, o valor de R$ 500.000,00 será utilizado para compensação do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL.
6. DA MULTA QUALIFICADA
O percentual atinente à multa de ofício deve observar o disposto no art. 44, inciso
I da Lei no 9.430/96 e em seu § 1o, com as alterações promovidas pela Lei no
11.488/07, que dispõe:
(...)
No curso da presente fiscalização restaram inequivocamente demonstrados que o
fiscalizado tentou dar forma de normalidade a recursos disponibilizados para a
CALAZANS DE FREITAS e CREDPAG, sem a efetiva prestação de serviços.
Destaca-se que a CREDPAG já foi delatada por outros colaboradores na Operação
Lava-jato e é uma das empresas do lobista MILTON LYRA, useiro e vezeiro na
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.734889/2019-10
5
simulação de negócios jurídicos ilícitos, e geração de recursos para pagamentos
de propinas.
Conforme as delações de FLÁVIO CALAZANS e NELSON MELLO, a CALAZANS DE
FREITAS é outra empresa utilizada por MILTON LYRA para o recebimento de
recursos, através de contratos fictícios.
A INFRAMERICA foi uma das empresas delatadas por FLAVIO CALAZANS que
realizaram pagamentos a CALAZANS DE FREITAS, sem a efetiva contraprestação
em serviço.
Conforme relatado pela atual diretoria, um dos acionistas da INFRAMERICA era a
Infravix, empresa do grupo Engevix, conforme trecho abaixo, extraído da resposta
de 08/01/2019 (fls. 55 a 59):
(...)
E é de conhecimento público, que a Engevix é uma das empreiteiras envolvidas no
escândalo de corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato,
principalmente, por pagamento de propinas.
Por todo o exposto, tal conduta, coaduna-se com a qualificação da multa de
lançamento de ofício, cujo percentual é de 150%, e a consequente Representação
Fiscal para Fins Penais.
(...
)9. CONCLUSÃO
Diante de tais constatações e à vista da legislação tributária, lavramos o presente
Auto de Infração para constituir créditos tributários referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamento sem causa ou operação não
comprovada - IRRF, acrescidos da multa de lançamento de ofício e dos juros de
mora, em conformidade com os respectivos enquadramentos legais que constam
do Auto de Infração do qual este Termo de Verificação Fiscal é parte integrante.
(...)”.

Impugnação

A Contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 883/925) alegando que “que o Fisco
se amparou quase que exclusivamente em alegações apresentadas em sede de acordos de
colaboração premiada, sem procurar novas provas ou elementos que embasassem as autuações
vergastadas. Pelo contrário, inverteu o ônus dessa prova, despejando-o sobre a Impugnante”.
Asseverou que “da leitura do Termo de Verificação Fiscal, nota-se que a alegação do
Fisco de que as despesas deduzidas pela Impugnante seriam ilegítimas, porquanto oriundas de
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.734889/2019-10
6
negócios fraudulentos, deriva exclusivamente de documentos e depoimentos de pessoas físicas
(algumas com acordos de colaboração premiadas) investigadas em inquéritos policiais e ações
penais, todos nos bojos das Operações “Lava Jato” e desdobramentos”.
Pontuou que “o Fisco considerou o conteúdo dos depoimentos prestados como
verdade absoluta para efeitos fiscais, entendendo que não seria necessária a produção de novas
provas, além das já produzidas em outros processos, para aferir a existência ou não de fraude ou
simulação dos contratos de prestação de serviços tomados, que geraram as glosas de despesas”.
Ressaltou que “ainda que sejam apontadas duas condutas diferentes para
fundamentar a exigência do IRPJ/CSLL e do IRRF, é certo que a base de cálculo adotada é a mesma
para ambos os tributos, o que gera, claramente, a sua dupla tributação, fato este repudiado pelo
nosso ordenamento jurídico”.
Pleiteou que seja declarada a nulidade do auto de infração, uma vez que apoiado
em presunções oriundas de declarações prestadas em acordos de colaboração premiadas sem a
necessária comprovação material pelo Fisco do fato gerador.
Pugnou pela procedência da impugnação apresentada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-68.440- DRJ/CTA

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente, nos seguintes
termos:
“(...)
Quanto às preliminares de nulidade 5. Quanto à primeira preliminar de nulidade
levantada, faço notar inicialmente que me alinho à possibilidade de utilização de
elementos encaminhados a esta RFB, oriundos de Acordos de Colaboração
Premiada concretizados junto ao Poder Judiciário, quando da formação de
convicção deste Colegiado Julgador. Ainda que aqui reconheça que os elementos
relacionados a colaborações premiadas não se constituam em efetivo meio de
prova, a convicção do julgador, que se forma a partir da totalidade de elementos
trazidos aos autos pela parte, não os deve desconsiderar, sempre que se tratem
de indícios legitimamente compartilhados com a autoridade tributária, como se
observa no caso em questão.
(...)
11. Assim, o que se conclui, com fulcro nos elementos carreados aos autos, é que
não há como se afastar a acusação de que se tratam, aqui, de pagamentos sem
causa, oriundos de prestações de serviços inexistentes (assim, não havendo que
se falar de necessidade, usualidade ou normalidade de despesas), operando o
teor dos elementos oriundos do Poder Judiciário como indício adicional, relevante
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.734889/2019-10
7
e consistente, no sentido da inexistência de tais serviços financeiros e
advocatícios. A propósito, recorde-se o teor do Anexo 21 no âmbito de Acordo de
Colaboração Premiada de Flávio Calazans de Freitas, compartilhado mediante
autorização judicial com a autoridade lançadora (consoante e-fl. 818):
(...)
12. Ou seja, no caso em questão, os elementos oriundos da Petição do MPF
tencionando a condução coercitiva de investigados e aqueles oriundos dos
Acordos de Colaboração Premiada citados no Termo de Verificação Fiscal
consistem em indícios relevantes e convergentes com a conclusão de se tratarem,
no caso dos valores objeto de tributação, de pagamentos sem causa e
relacionados a operações/despesas inexistentes, daí não comprovadas (daí não
poder se cogitar de sua usualidade, necessidade e normalidade), não se
sustentando, repita-se, todavia, a acusação fiscal exclusivamente nos documentos
e depoimentos oriundos dos feitos penais em curso no âmbito do Poder
Judiciário.
(...)
15. Assim, afasto a primeira preliminar de nulidade levantada pela autuada.
16. Quanto à segunda preliminar de nulidade arguída, faço notar que, conforme
visto, não se trata, aqui, de tributação com base em presunções, mas sim de
infração tributária que surge como consectário legal da completa falta de
evidências nos autos quanto à causa dos pagamentos efetuados e à comprovação
de efetividade das operações, tendo como consequência a rejeição da
necessidade/usualidade/normalidade das despesas correlacionadas, ressaltando-
se aqui, uma vez mais, o ônus legal do contribuinte de manutenção de
documentação hábil e idônea comprobatória de tais despesas e pagamentos.
17. Assim, também rejeito a segunda preliminar de nulidade levantada pela
contribuinte.
(...)
22. Assim, diante do exposto, conclusivamente, afasto as preliminares de nulidade
arguidas pela impugnante. Passa-se a enfrentar, destarte, sua fundamentação de
mérito, na qual defende a improcedência do lançamento.
Quanto à possibilidade de lançamento simultâneo de glosa de despesas de
IRPJ/CSLL e IRRF com fulcro no art. 61, §1o. da Lei no. 8.981, de 1995.
(...)
27. Firme no entendimento acima, voto pela manutenção da tributação realizada
a título de IRRF decorrente de pagamentos sem causa (operações não
comprovadas), concomitante à glosa de despesas no âmbito das bases de cálculo
de IRPJ e CSLL (redução de prejuízos fiscais e Base de Cálculo Negativa de CSLL),
rejeitando, assim, a argumentação de bis in idem deduzida em sede impugnatória.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.734889/2019-10
8
(...)
CONCLUSÃO.
38. Conclusivamente, diante do exposto, voto por afastar as preliminares de
nulidade deduzidas pela contribuinte, para, no mérito, julgar improcedente a
impugnação”.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 1006/1052) aduzindo que “o Fisco, de outra banda, em nenhum momento cogitou da
necessidade de aguardar a conclusão das investigações nem o desfecho das instruções criminais,
com a consequente prolação de sentenças nas ações penais correspondentes, para então conferir
se o conteúdo das delações será ou não confirmado, isto é, considerado válido pelo Juízo criminal,
declaração esta que afeta diretamente os trabalhos fiscais”.
Ponderou que “em nenhum momento, o Termo de Verificação Fiscal traz o
andamento atualizado das ações penais a que se referem as delações premiadas, para se saber se
essas foram confirmadas ou não pelo Douto Juízo Criminal”.
Sustentou que “as delações premiadas não são provas cabais, nem em sede de
direito processual penal, muito menos na órbita do direito tributário”.
Defendeu que “a alegação das autoridades administrativas de que os pagamentos
em questão não teriam causa deriva exclusivamente das delações premiadas por elas
consideradas que, conforme já visto, por si sós não podem ser consideradas provas irretorquíveis,
nem na esfera penal, nem na tributária”.
Pugnou que seja provido o recurso para que seja declarada a nulidade do auto de
infração em litígio. Requereu ainda, que seja provido o recurso para que seja afastada a cobrança
do IRRF e da multa cominada. Por fim, pleiteou que seja afastada a qualificação da penalidade
imposta.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Insta ressaltar que após a análise do recurso, especialmente por se tratar de
questão fático-probatória e do necessário dever de cautela, considero relevante baixar o feito em
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.903 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.734889/2019-10
9
diligência para que a autoridade lançadora se manifeste acerca das provas que embasaram a
acusação fiscal.
Solicita-se ainda à autoridade fiscal a elaboração de termo de constatação
conclusivo acerca das provas, no qual constem os elementos probatórios, as razões e reflexões
sobre o crédito tributário constituído, objeto de autuação.
Devendo ainda, a fiscalização se manifestar acerca da validade das provas judiciais
compartilhadas pela Operação Lavajato com a RFB relativa ao Processo n°. 5011945-32-2019-4-04-
7000 em trâmite na 13a Vara Federal de Curitiba/PR que embasaram a acusação fiscal, bem como
se a referida decisão judicial acima afeta ou não o presente processo;
Caso positiva a resposta acima, se há no processo provas a serem afastadas em
função da referida decisão, informando quais os efeitos sobre as infrações apuradas após a
segregação das provas válidas e inválidas;
Por fim, sendo o caso, apurar e demonstrar o crédito tributário remanescente com
base nas provas autônomas após o expurgo das provas invalidadas, elaborando assim nova
apuração.
Em seguida, dê-se ciência ao Contribuinte, franqueando-se o prazo de 30 (trinta)
dias para se houver interesse, apresente a respectiva manifestação acerca do resultado da
diligência.
Ao final, intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para que se manifeste sobre o
resultado da diligência.
Ante o exposto, converto o julgamento do recurso voluntário em realização de
diligência.
Após o retorno dos autos ao CARF, encaminhem-se os presentes autos para este
relator, para a continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1063
DF CARF MF
Original